Tribunal: TJSP
Processo: 2109641-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – São Paulo – ISS – Exercício de 2009 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, por não se vislumbrar a ocorrência da prescrição intercorrente – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – Despacho de citação que retroage à data da propositura da ação - Ação ajuizada antes de decorridos cinco anos do vencimento do tributo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – São Paulo – ISS – Exercício de 2009 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, por não se vislumbrar a ocorrência da prescrição intercorrente – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – Despacho de citação que retroage à data da propositura da ação - Ação ajuizada antes de decorridos cinco anos do vencimento do tributo - Paralisação do feito que não decorreu da inércia da Municipalidade em lhe dar andamento, mas sim de falta imputável ao Poder Judiciário, que deixou de proferir o despacho de citação, bem como de expedir a respectiva carta – Falha dos mecanismos da Justiça evidenciada, eis que não observado o impulso oficial no caso concreto – Prescrição não configurada – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.